Tribunal: TJSP
Processo: 2255245-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade. Admissibilidade da exceção, no caso. Matéria de direito público que não reclama dilação probatória, conhecível de plano, respeitado o contraditório. Exceção de pré-executividade que deve ser acolhida para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros moratórios. O reconhecimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade. Admissibilidade da exceção, no caso. Matéria de direito público que não reclama dilação probatória, conhecível de plano, respeitado o contraditório. Exceção de pré-executividade que deve ser acolhida para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros moratórios. O reconhecimento da aplicação de juros ilegais de que se trata a exceção oposta não implica em vício insanável que justifique a inexigibilidade da CDA elencada na inicial, afinal, qualquer correção que implique mero recálculo aritmético não tem o condão de inviabilizar o título em si. Execução que deverá prosseguir com o afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no 13.918/2009, aplicando-se a taxa SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255245-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ARTE
FORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DISPLAYS E BRINDES
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
2
ACF no 12.062/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000
Comarca de Cotia
Agravante: Arte Forma Indústria e Comércio de Móveis Displays e
Brindes Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que
deixou de conhecer a exceção de pré-executividade.
Admissibilidade da exceção, no caso. Matéria de direito
público que não reclama dilação probatória, conhecível de
plano, respeitado o contraditório. Exceção de pré-
executividade que deve ser acolhida para afastar a aplicação
da Lei Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros moratórios.
O reconhecimento da aplicação de juros ilegais de que se
trata a exceção oposta não implica em vício insanável que
justifique a inexigibilidade da CDA elencada na inicial,
afinal, qualquer correção que implique mero recálculo
aritmético não tem o condão de inviabilizar o título em si.
Execução que deverá prosseguir com o afastamento dos
juros previstos pela Lei Estadual no 13.918/2009, aplicando-
se a taxa SELIC. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arte
Forma Indústria e Comércio de Móveis Displays e Brindes Ltda.
contra a r. decisão copiada às fls. 144/145, que deixou de conhecer a
objeção de pré-executividade.
A agravante pediu a concessão do efeito suspensivo e o
provimento do recurso sob o argumento de que é possível a análise da
inconstitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade, por ser
matéria de ordem pública. Alega inconstitucionalidade dos juros de
mora estadual estabelecidos pela Lei no 13.918/2009. Requer: “a) seja
concedido o efeito suspensivo com base no artigo 1.019, inciso I, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
3
para suspender os efeitos da decisão agravada, sendo determinada a imediata
suspensão da execução fiscal (processo de origem), evitando o
prosseguimento da execução com constrição de bens do devedor em valor
totalmente indevido; b) seja intimada a Agravada para, querendo, responder
ao presente recurso no prazo legal; c) seja, ao final, dado provimento ao
presente Agravo, confirmando-se o efeito suspensivo concedido, para anular a
r. decisão agravada e determinar que o d. juízo analise e julgue a exceção de
pré-executividade, uma vez que a questão da inconstitucionalidade dos juros
de mora estadual (Lei no 13.918/2009) é matéria de direito e não demanda
dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ. d) Caso não seja este o
entendimento de V. Exas., requer que, em virtude do efeito devolutivo do
agravo de instrumento, seja conhecido o mérito da exceção, para dar
provimento ao recurso, e assim afastar a incidência dos juros de mora
estaduais, dispostos pela Lei no 13.918/2009, conforme razões acima
expendidas, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios sobre a diferença do valor excluído dos débitos executados, nos
moldes do art. 85, §3o, do CPC.”.
Foi concedido o efeito suspensivo (fls. 160/162).
Contraminuta (fls. 166/170).
É o relatório.
No presente caso, entendeu o juízo a quo que a matéria
não poderia ser discutida em exceção de pré-executividade, mas sim por
meio de embargos à execução.
No entanto, a despeito do entendimento do douto juízo, é
cabível a irresignação da agravante por meio da via escolhida, pois a
exceção de pré-executividade configura-se como incidente processual
que apresenta cabimento restrito e admissibilidade apenas quanto a
matérias que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem
dilação probatória, devendo, portanto, serem provadas de plano pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
4
excipiente (Súmula 393 do STJ).
A ilegalidade do montante executado por meio da CDA,
devido à aplicação de juros superiores àqueles estipulados pela Taxa
SELIC, é matéria que pode ser conhecida e acolhida em sede de objeção
por prescindir de dilação probatória, já que se encontra prevista a taxa de
juros utilizada, no campo “Histórico - fundamento legal” das CDAs
executadas.
Ademais, não assiste razão à agravada, quanto à
aplicação da Taxa de juros da Lei Estadual no 13.918/2009, diploma que
conferiu ao artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/89 a seguinte redação:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora,
que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de
imposto declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos
artigos 56 e 58 desta lei, de parcela devida por contribuinte
enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em
auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85
desta lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido
pelo levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto
de infração na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85
desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância
creditada, o saldo tornar-se devedor, caso se trate de imposto
exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
5
lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de
pagamento, nas demais hipóteses;
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85
desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da
lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos
por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um
momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão
ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-
se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações
de crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste
artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.”
Com efeito, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
do
Estado
de São Paulo, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, no dia 27 de
fevereiro de 2013, acolheu em parte Arguição Incidente de
Inconstitucionalidade da legislação ora questionada, em esfera de
controle difuso, “para conferir interpretação conforme a Constituição, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
6
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim”
(Rel. designado o Des. Paulo Dimas Mascaretti).
Opostos Embargos de Declaração contra o V. Acórdão
citado, rejeitados pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, o Aresto
transitou em julgado em 30.07.2013, conforme consulta ao sítio
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça.
Assim, concluiu o C. Órgão Especial que a competência
do Estado federado para fixar os encargos incidentes sobre seus créditos
fiscais é concorrente com a da União Federal, nos termos do disposto no
artigo 24, inciso I c.c. §§ 1o e 4o, da Constituição Federal. Em
consequência, o Estado deve estar adstrito às normas gerais
estabelecidas pela legislação nacional e não lhe cabe estabelecer juros de
mora com taxas superiores às fixadas pela União Federal. Nesse
diapasão, correto concluir que a competência prevista no art. 161, §1o do
CTN encontra limites conforme disposição da Lei Federal.
São a seguir transcritos trechos do V. Acórdão proferido
na arguição de inconstitucionalidade em apreço:
“Ora, juros moratórios e correção monetária dos débitos
fiscais são desenganadamente institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário.
(...)
Seja como for, ambos os ramos do Direito estão previstos em
conjunto no artigo 24, inciso I, da Carta Magna, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal; mas, como decorre da literalidade dos §§ 1o a 4o desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
7
artigo 24, Estados e Distrito Federal estão submetidos às normas
gerais contidas na legislação federal.
(...)
Forçoso concluir, daí, na esteira dos julgados do Pretório
Excelso aludidos linhas atrás, que os Estados podem estabelecer os
encargos incidentes sobre seus créditos fiscais; mas por se tratar de
um campo de competência concorrente, a que se refere o artigo 24 da
Constituição Federal, não poderão eles estabelecer índices e taxas
superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus
créditos. Aliás, no que toca à correção monetária, alguns Ministros
do Supremo Tribunal Federal cogitaram de situar a matéria na esfera
do direito monetário, que nem sequer admitiria competência
legislativa suplementar dos Estados e do Distrito Federal. Em suma,
pela razão formal, é manifesta a invalidade de taxas superiores à
Selic definidas na lei estadual vigente.
(...)
De outra banda, impende considerar que o Poder Público não
pode mesmo agir de forma imoderada, desvirtuando a natureza e
finalidade do cômputo dos juros moratórios e da atualização
monetária. A fixação originária de 0,13% ao dia, nos termos da lei,
eqüivale à taxa de 3,9% ao mês ou 46,8% ao ano; a taxa Selic
encontra-se neste momento num patamar de 7,25% ao ano.
(...)
Inafastável, destarte, o reconhecimento da impossibilidade de
se exigir do contribuinte taxa de juros (que embute correção
monetária) desbordando do limite preconizado pela Selic, aplicável
aos tributos federais. É de se ponderar, contudo, a possibilidade de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente
do Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI n° 442.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
8
(...)
Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre
os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre
os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação
paulista pode então ser considerada compatível com a Constituição
Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela
União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros
de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do
Secretário até o patamar da taxa Selic.”
Destaca-se que esta C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO já decidiu quanto à inaplicabilidade dos juros estabelecidos
pela Lei Estadual no 13.918/2009:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS. 1. Exceção de pré-
executividade
Admissibilidade
Possibilidade de
apreciação de matérias cognoscíveis de ofício e que
prescindem de dilação probatória. 2. Juros de mora Lei
Estadual
no
13.918/2009

Inaplicabilidade

Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial Taxa
que não pode ser superior àquela incidente nos tributos
federais
Aplicação da taxa SELIC. 3. Honorários
advocatícios
Cabimento
Natureza contenciosa da
exceção de pré-executividade Observância do princípio da
sucumbência Precedentes. Decisão reformada Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2173846-05.2015.8.26.0000;
Relatora:
Cristina
Cotrofe; Comarca: Ribeirão Pires; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 07/10/2015; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
9
registro: 08/10/2015).
Passo à análise da verba honorária.
No caso, esta Relatoria possui entendimento de que a
aplicação ilegal dos juros superiores à Taxa Selic não torna nulo o título,
porquanto tal fato não torna inexigível todo o crédito tributário, haja
vista não se discutir a exigibilidade do valor original do tributo, que se
mantém incólume. Nesse turno, não se verifica ofensa ao disposto nos
artigos 202 e 203 do CTN, uma vez que basta a readequação do título
aos juros aplicados conforme à Taxa Selic.
Nesse sentido:
TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA ICMS Pretensão
à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
representados pelas CDAs no 143.319.180, 143.350.430,
143.354.427,
143.364.715,
143.399.875,
1.000.730.348,
1.000.730.359, 1.000.730.360, 1.000.730.370, 1.000.730.381,
1.000.730.392, 1.000.730.404, 1.000.730.415, 1.000.730.426,
1.000.730.437, bem ainda à revisão de aludidos débitos para
afastar a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei
Estadual no 13.918/09 Indeferimento da tutela - Reforma
necessária
Reconhecimento da inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 -
Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa
que não pode exceder à Selic utilizada pela União para o
mesmo fim
Inadmissibilidade da suspensão da
exigibilidade do crédito - Alteração dos encargos incidentes
sobre o débito que não afasta os elementos que conferem
validade às certidões - Decisão reformada - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
10
parcialmente provido, tão somente para afastar a incidência
dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual no 13.918/09,
aplicando-se a Taxa SELIC. (Agravo de Instrumento no
2220150-62.2015.8.26.0000;
Relator:
Rebouças
de
Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 11/11/2015; Data de
registro: 12/11/2015).
Assim, é de rigor destacar que o reconhecimento da
aplicação de juros ilegais de que se trata a exceção oposta não implica
em vício insanável que justifique a inexigibilidade da CDA elencada na
inicial, afinal, qualquer correção que implique mero recálculo aritmético
não tem o condão de inviabilizar o título em si, conforme ainda já
decidido por esta Corte:
Apelação Embargos à execução fiscal ICMS liquidez
da CDA desnecessidade de procedimento administrativo
redução de juros que não inviabiliza a higidez do título, posto
que passível do mero recálculo com a exclusão do valor
indevido sentença mantida. Recurso improvido (TJSP, Ap.
no 0058798-83.2012.8.26.0114, Rel. Venicio Salles; 12a
Câmara de Direito Público; j. 04/12/2015).
“PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TUTELA ANTECIPADA
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL
DO DÉBITO SÚMULA No 12 STJ. 1. A antecipação dos
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial pressupõe a
concorrência dos requisitos da verossimilhança da alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
11
em face da existência de prova inequívoca e fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, ou,
alternativamente, caracterização de abuso de direito de
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu (art. 273,
I e I, CPC). 2. Cobrança de juros de mora com base na Lei no
13.918/09. Inadmissibilidade. Decisão do Órgão Especial em
arguição
de
inconstitucionalidade
com
interpretação
conforme a Constituição Federal. Excesso de execução.
Exclusão que não implica desconstituição do título executivo.
Operação que envolve mero cálculo aritmético e não
compromete a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
do título executivo. 3. Suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Matéria sujeita à legalidade estrita (art. 97, VI,
CTN). Exigência legal de depósito do montante integral do
débito (art. 151, I, CTN). Súmula no 12 STJ. Tutela antecipada
concedida, em parte. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP AI no 2171596-33.2014.8.26.0000, Rel. Des. Décio
Notarangeli, j. 29.10.2014).
Por último, visto que a exceção de pré-executividade fora
parcialmente acolhida, é de rigor reconhecer a necessidade de fixação de
honorários advocatícios em favor da executada.
Notadamente, a objeção de pré-executividade cria um
verdadeiro incidente processual, o qual, nos termos do artigo 85, caput,
do Código de Processo Civil de 2015 também enseja a condenação em
honorários.
Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, em que, a
parte vencida que der causa ao incidente deverá arcar com a
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
12
No entender da doutrina:
“Mesmo que não sejam opostos embargos, mas seja oferecida
e acolhida qualquer outra defesa por advogado constituído,
os tribunais orientam-se no sentido de impor condenação nas
verbas sucumbenciais a favor do patrono do executado. O
entendimento sumulado do STJ no Verbete 153 ocorreu na
pendência dos embargos do devedor, mas a sucumbência deve
ser imposta mesmo na hipótese da extinção da execução pela
interposição da exceção de pré-executividade, se houver
necessidade do ingresso de advogado nos autos para
demonstrar a indevida exigência.” (Ricardo Cunha Chimenti
e outros, “Lei de Execução Fiscal comentada e anotada”, 5a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 272).
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido do cabimento de honorários advocatícios em
exceção de pré-executividade quando extinta a execução
fiscal. O art. 26 da LEF (Lei no 6.830/80) estabelece que 'se,
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida
ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução será
extinta, sem qualquer ônus para as partes'. No entanto,
pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que, em executivo fiscal, sendo cancelada a inscrição da
dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo
sem resposta, a extinção do feito implica a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento das custas e emolumentos
processuais. 'A desistência da execução fiscal, após o
oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
13
encargos da sucumbência' (Súmula no 153/STJ). Aplicação
analógica à exceção de pré-executividade. Vastidão de
precedentes.” (AgRg no REsp no 999.417-SP, rel. Min. José
Delgado, j. em 1.4.2008).
“É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra
a Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-
executividade. Precedentes: REsp 1099523/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 27.4.09 e REsp 965302/RS, Rel.
Mauro Campbell Marques, DJe de 2.12.08.”(STJ, T2, AgRg
no AREsp 190460 / SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe
18/09/2012).
Assim, à luz do princípio em questão, são devidos,
portanto, os honorários advocatícios, no caso sub judice, uma vez que a
propositura da Execução Fiscal em apreço tornou necessária a defesa da
agravante por meio de contratação de advogado.
De igual modo é o entendimento já exarado por este E.
Tribunal de Justiça:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Exceção
de
pré-
executividade parcialmente acolhida. Insurgência para
fixação da verba honorária. Acolhimento. Entendimento do
STJ que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, ainda que com o prosseguimento da execução,
enseja a fixação de honorários, considerando o êxito obtido
pela parte e o exercício do contraditório. Arbitramento, na
hipótese, por razões de equidade, conforme o CPC de 1973.
Enunciado administrativo no 7 do STJ. Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
14
provido. (AI no 2176018-80.2016.8.26.0000; Relator(a):
Claudio Augusto Pedrassi; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 2a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
27/10/2016; Data de registro: 27/10/2016).
Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade
parcialmente
acolhida,
para
afastar
a
incidência da taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009,
nesta parte declarada inconstitucional, determinando-se a
aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário. Devida a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes. Agravo de instrumento provido. (AI no
2176055-10.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Aroldo
Viotti; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de registro:
17/10/2016).
Ademais, esse é o entendimento jurisprudencial desta C.
8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL Exceção de pré-executividade parcialmente
acolhida. Inaplicabilidade da Lei no 13.918/09. Condenação
em honorários
Admissibilidade
Gastos com a
contratação de advogado
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça Arbitramento de forma equitativa
inteligência do artigo 20, §4°, do Código de Processo Civil.
Agravo parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2228680-55.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
15
Cotrofe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 27/07/2016; Data de
registro: 27/07/2016).
No caso, a fixação da verba honorária deverá observar o
disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.
Dessa forma, conforme os parâmetros supracitados, fixa-
se a verba honorária, em desfavor da Fazenda Estadual, em 12% do
proveito econômico obtido pela executada, já inclusos os honorários
pelo trabalho adicional em grau recursal, após o recálculo da CDA com
a taxa de Juros não superior a Selic, tendo-se em vista a natureza da
causa, o grau de complexidade da demanda e o tempo despendido para o
deslinde da controvérsia, remunerando condignamente o trabalho do
patrono da agravante.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção
de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU
17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255245-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12062 - mcv
16
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator